Tribunal: STF
Processo: ADI 362
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-27
Data de publicação: 1990-09-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE ALAGOAS: ARTIGOS 49, INCISO X E 274 DAS DISPOSIÇÕES
PERMANENTES; ARTIGOS 16, 21 E 36 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.
TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PUBLICOS. REGRA ABRANGENTE QUE COLIDIRIA COM
O PRINCÍPIO DO RECRUTAMENTO DE PESSOAL POR CONCURSO PÚBLICO.
SERVIÇOS JURIDICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DIRETA E INDIRETA.
EQUIPARAÇÃO AOS PROCURADORES DO ESTADO. ALEGAÇÃO PLAUSÍVEL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENCA DOS REQUISITOS DA SUSPENSÃO
CAUTELAR. PRECEDENTES DO STF EM CASOS ANALOGOS. LIMINAR DEFERIDA.